Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROVA CABAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. TRANFERÊNCIA DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS SOBRE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ART. 314 CTB. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT E STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 314 do CTB, ultrapassados 30 (trinta) dias para o proprietário/adquirente do veículo automotor transferir a titularidade do bem para si nos órgãos de trânsito, tal providência recairá ao antigo proprietário fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
2. A responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, em decorrência do descumprimento do dever de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN, pode ser mitigada quando existir comprovação robusta de que houve a efetiva comprar e venda do veículo. Precedentes do TJDFT e STJ.
3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E IMPROVIDAS.